Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-43.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. DOIS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réus condenados por infringirem o art. 157, § 2o, inciso II, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque ameaçaram com arma de fogo empregados de uma farmácia para subtraírem cerca de R$ 300,00 (trezentos reais) do estabelecimento comercial. Em seus apelos, postulam a exclusão da majorante do uso de arma de fogo e redução de pena.
2 A materialidade e autoria do roubo se reputam provadas quando há confissão de todos os réus, harmônica com o reconhecimento dos réus pelas vítimas e com a filmagem do crime pelo circuito interno do estabelecimento comercial vítima do crime.
3 A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos.
4 Impõe-se a redução da pena-base nas hipóteses em que é exacerbado e desproporcional o quantum de aumento atribuído a cada circunstância judicial.
5 Afasta-se a agravante da reincidência em relação a um dos réus, pois nenhuma das duas anotações penais referidas pela sentença é apta a configurar a agravante.
6 Considerando que, em relação ao primeiro réu, a reincidência foi afastada, que a sua pena final é inferior a 8 (oito) anos e que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe são preponderantemente favoráveis, altera-se o regime do fechado para o semiaberto somente em relação a ele.
7 Apelações conhecidas e providas em parte.